Tribunal: STF
Processo: AI 125734
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-06-21
Data de publicação: 1988-06-21

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PARAGRAFO 4 DO ART. 153 DA C.F. INOCORRENCIA.
R.E. NÃO ADMITIDO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
O T.S.T., EXAMINANDO QUESTÃO RELATIVA A OPORTUNIDADE DA ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DA AUDIENCIA INICIAL, POR INOBSERVANCIA DO INTERSTICIO DO
ART. 841 DA C.L.T., RESOLVEU QUESTÃO MERAMENTE PROCESSUAL, SEM
NIVEL CONSTITUCIONAL, E SEM DEIXAR DE PRESTAR JURISDIÇÃO, NÃO
INCIDINDO, ASSIM, EM VIOLAÇÃO AO ART. 153, PARAGRAFO 4 DA C.F.